Tribunal: TJES
Processo: 5005300-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005300-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ALESSANDRA SANTOS TEIXEIRA XAVIER e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar sua adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, a decisão embargada examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de rescisão contratual e restituição do valor pago” ajuizada por ALESSANDRA SANTOS TEIXEIRA XAVIER E OUTRO, ora Apelados, em face de PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA, ora Apelante.

Pela sentença id 6720491, integrada pela decisão id 6720495, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a Apelante a restituir (aos Apelados) 90% (noventa por cento) do valor pago.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 6720501, em que, renovando os argumentos já expendidos na peça defensiva, pugnam pela reforma da sentença, aduzindo ainda que o Juízo
a quo
teria deixado de aplicar a art. 32-A e incisos, da Lei Federal n. 6.766/1979, incluído pela Lei Federal n. 13.786/2018, bem como insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais tendo em vista que restou demonstrado que a rescisão ocorreu por culpa dos Apelados.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 6720506.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios (id 6720495), o contrato objeto da lide foi firmado em 10.01.2018, portanto, antes da vigência da Lei Federal n. 13.786/2018, razão pela qual os limites previstos no indigitado art. 32-A devem ser observados apenas nos contratos firmados a partir do dia 28.12.2018, data de publicação da referida lei que alterou a Lei Federal nº 6.766/1979, não alcançando, portanto a avença firmada entre as partes.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se, no ponto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA APELANTE – REJEITADA – MÉRITO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DOS COMPRADORES – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ADEQUADO AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O MONTANTE PAGO A TÍTULO DE ARRAS – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

5.
Não merece reparos a conclusão do magistrado de origem no sentido de ser inviável falar em aplicação da Lei Federal nº 13.786/2018 no caso concreto, eis que o entendimento adotado se coaduna com a jurisprudência do c. STJ quanto aos contratos firmados antes da vigência da mencionada legislação
. (...)”

(Apelação cível n.º 5000751-24.2021.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em 04.08.2023)

No que pertine à distribuição dos ônus sucumbenciais, como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) deve ser definida com base no princípio da sucumbência e, sucessivamente, se extinto o processo sem resolução de mérito, da causalidade, circunstância em que os ônus serão imputados a quem deu causa ao ajuizamento da ação (confira-se, nesse sentido, o recurso especial n.° 1.801.071).

Nesse sentido, apesar de inexistir oposição do Apelante à rescisão contratual, houve resistência à restituição dos valores pagos pela Apelada, com o acolhimento judicial da pretensão autoral, o que justifica a distribuição ônus sucumbencial realizada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da rescisão do contrato.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.